Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. APURAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL. DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. DEMISSÃO E PREJUÍZOS A PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Em suas razões (ID 57880855), o recorrente sustenta que é professor e personal trainer em academia e que a recorrida teria postado vídeos em suas redes sociais, alegando que teria sido vítima de assédio por parte dele, resultando em sérios transtornos de ordem material e moral. Alega ter sido demitido do emprego de oito anos por conta do ocorrido. Aduz que o fato foi amplamente divulgado na internet e que perdeu alunos particulares e que, atualmente, está desempregado. Sustenta que os diálogos tidos com a recorrida eram de interesse afetivo e que nunca foi repudiado pela mesma, acrescentando que as conversas de interesse afetivo eram correspondidas com reações com emojis e agradecimentos. Argumenta que o processo criminal foi arquivado, mas que todo o transtorno gerado (idas à delegacia, demissão, perda de alunos, devolução de aulas pagas antecipadamente, dano à imagem e a limitação ao direito de exercer o seu labor) são provas efetivas do dano material e moral. Requer, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 58556294). Contrarrazões apresentadas (ID 57880862).
3. Na hipótese, a recorrida/requerida teria postado vídeos em suas redes sociais relatando ter sido vítima de assédio sexual pelo professor recorrente, na academia, e registrou Boletim de Ocorrência. Por outro lado, o profissional alega que as conversas, em tom afetivo, eram de interesse entre homem e mulher, que era correspondido e que a conduta da requerida em registrar Boletim de Ocorrência e comunicar o suposto assédio à gestão da academia acarretou sua demissão sem justa causa, além de ter perdido outros alunos e ter sua honra atingida com as acusações.
4. O cerne da questão consiste em aferir se a conduta da recorrida é ilícita e se dela decorreram danos materiais e morais alegados pelo recorrente.
5. Inicialmente, cumpre destacar que os fatos e provas devem ser analisados sob a ótica cível e, por sua vez, não guardam dependência com o processo criminal arquivado por ausência de justa causa, não por falsidade ou inexistência dos fatos alegados pelo querelante (ID 57880759 p.2 e 57880772 p.3).
6. Com relação às publicações levadas a efeito pela recorrida, em suas redes sociais, destaca-se que, em momento algum, ela faz menção ao nome do recorrente no Twitter (IDs 57880761 a 57880764). No vídeo publicado no Instagram (ID 57880782), a recorrida faz menção ao nome do recorrente, todavia o post é restrito aos “amigos próximos”, com limitação de visualizações para um grupo restrito a 20 (vinte) pessoas, ID 57880794, fato esse confirmado na conversa do recorrente (ID 57880765).
7. Lado outro, em relação à ampla divulgação entre os alunos/clientes da academia, há apenas conversa com uma possível cliente, a qual informa que teve acesso ao vídeo porque o filho era amigo da recorrida e que a publicação era restrita no Instagram para “melhores amigos” (ID 57880765). Apenas uma testemunha (IDs 57880833 e 57880834), aluna do recorrente, informa que teve acesso às informações sobre o vídeo por intermédio de terceiros. Por outro lado, a testemunha que trabalhava na academia também informou que não teve acesso ao vídeo por não seguir a recorrida em suas redes sociais nem fazer parte do grupo privado da postagem e que soube de comentários, após a demissão do recorrente, e que alunos ou colegas de trabalho na academia não comentaram sobre o ocorrido após o afastamento do profissional (IDs 57880828, 57880838 e 57880840). A testemunha ouvida conforme ID's 57880835 e 57880836 também relata que não ouviu comentários sobre o ocorrido por parte dos profissionais ou alunos. Assim, não se constata ampla divulgação do nome do profissional pela recorrida, uma vez que ela fez uso de suas redes privadas para compartilhar com seus amigos mais próximos a situação que teria vivenciado na academia.
8. Em relação à demissão do recorrente, não há comprovação de que a reclamação da recorrida tenha sido a motivação para o desligamento dele da empresa, inclusive a empregadora encerrou todas as atividades empresariais, conforme relatado pelas testemunhas, no mesmo ano da dispensa do professor – dispensa em junho e fechamento em outubro/2023 (ID 57880799). A gestão empresarial é de plena liberdade da empresa e não ficou demonstrado que esse fato isolado ensejou a dispensa, inclusive não há informações de advertência ou outro ato por parte da empresa que possa vincular o ocorrido com a demissão. Ademais, a empresa atestou que não há nada que desabone a conduta profissional do trabalhador (ID 57880789 p.3). Nas conversas com o gerente financeiro (ID 57880784), não há qualquer informação de que a empresa teria demitido o funcionário unicamente por conta do fato envolvendo a recorrida, restando evidente a ocorrência de dispensa por mera liberalidade da empresa.
9. Ressalta-se que a testemunha de ID 57880835 e 57880836, que trabalhava na gestão da academia, informa que a empresa já tinha recebido outra reclamação sobre a postura do profissional, mas que a cliente não quis dar prosseguimento com a reclamação e que a testemunha (ID 57880828, 57880838 e 57880840), que também trabalhava na academia, informou que uma aluna teria reclamado da postura do profissional. Assim, a perda do vínculo empregatício não pode ser direcionada, unicamente, à conduta da aluna quanto à postura do recorrente.
10. No que tange à perda do emprego e à situação atual de desemprego, as testemunhas de ID's 57880831, 57880832 e 57880833, 57880834 informaram que são alunas do recorrente, o que comprova que ele atua com suas atividades autônomas. Por outro lado, a devolução de valores pertinentes a aulas já pagas (ID 57880788) deu-se pelo fato de a empresa não permitir o acesso do profissional ao estabelecimento, o que está amparado pela liberdade de organização e gerenciamento da empresa no trato com os profissionais contratados e parceiros. Não há, portanto, demonstração de relação direta entre a negativa de acesso ao estabelecimento com a reclamação realizada pela aluna junto à academia. Logo, irretocável a sentença recorrida quanto à improcedência do pedido de indenização por danos materiais.
11. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra e a direito da personalidade do ser humano, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter a aluna/requerida procurado a polícia para relatar situação que a incomodou e até mesmo realizar as postagens dirigidas a seus amigos próximos, nos limites observados no feito, constitui direito da recorrida. O comparecimento à delegacia para prestar depoimento ou auxílio às investigações, por outro lado, consiste direito de defesa do recorrente e não situação vexatória. Ademais, extrai-se do depoimento da recorrida (IDs 57880841 a 57880846) e dos printscreens juntados aos autos que o profissional teria, de fato, ultrapassado o limite profissional, passando a elogiar com frequência a recorrida, falando sobre esperança em se relacionar com ela, sobre a beleza da aluna, sobre os comentários de que as pessoas gostariam de vê-los juntos, mas, também, que a recorrida não correspondia.
12. Importante ressaltar que ante o cenário histórico de objetificação da mulher, o assédio muitas vezes pode ser lido como brincadeira ou sem levar em conta o sentimento da outra pessoa que recebe as mensagens de pessoa pela qual espera respeito e cordialidade. Sobre o tema, extrai-se da jurisprudência do TJDFT: “Não há conduta ilícita em denunciar assédio e procurar os canais para expor esse tipo de situação. No entanto, a ilicitude começa quando, sem provas da ocorrência do fato, passa-se à perseguição” (Acórdão 1817959, 07067201220208070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024). No caso em questão, deve ser ponderada a análise da divulgação realizada pela recorrida quando usa das ferramentas digitais para expressar seus sentimentos em relação a conduta do recorrente, tomando os devidos cuidados para que não fosse pública a informação do nome do profissional. Nesse cenário, também não resta comprovada a ocorrência de dano moral.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.